Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria de que o acusado tenha tentado ceifar a vida da vítima com uma faca, havendo indícios do animus necandi, é de ser mantida a pronúncia do réu como incurso nas penas do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
3. A absolvição sumária, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência da excludente de ilicitude, o que não é o caso dos autos.
3.1 Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante.
3.2 Assim, existindo, por exemplo, dúvidas sobre a ocorrência de legítima defesa, ou seja, de uma agressão injusta ou sobre excessos, deve a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença, até, em nome do principio do in dubio pro societate que vigora nesta fase processual.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.